Tribunal: TJSP
Processo: 1003114-60.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão ao recebimento de valores relativos a contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos pelo Município por meio de ofícios requisitórios. Admissibilidade. Servidora que, quando do levantamento dos ofícios requisitórios, não efetuou o repasse da alíquota de 11% das contribuições previdenciárias devidas. São devidas contribuições previdenciárias incidentes

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão ao recebimento de valores relativos a contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos pelo Município por meio de ofícios requisitórios. Admissibilidade. Servidora que, quando do levantamento dos ofícios requisitórios, não efetuou o repasse da alíquota de 11% das contribuições previdenciárias devidas. São devidas contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas remuneratórias depositadas por força de decisão judicial. Inteligência do art. 16-A, da Lei no 10.887/04. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003114-60.2018.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, é apelada MARIA APARECIDA
DE SOUSA AVANCINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003114-60.2018.8.26.0272 -
2
Voto no 40.523
Apelação no 1003114-60.2018.8.26.0272 ITAPIRA
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
Apelada: MARIA APARECIDA DE SOUSA AVANCINI
MMa. Juíza de Direito: Dra. Vanessa Aparecida Bueno
AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão ao recebimento de valores relativos a
contribuições previdenciárias incidentes sobre
valores pagos pelo Município por meio de
ofícios
requisitórios.
Admissibilidade.
Servidora que, quando do levantamento dos
ofícios requisitórios, não efetuou o repasse da
alíquota
de
11%
das
contribuições
previdenciárias
devidas.
São
devidas
contribuições previdenciárias incidentes sobre
verbas remuneratórias depositadas por força de
decisão judicial. Inteligência do art. 16-A, da
Lei no 10.887/04. Recurso provido.
Ação
ajuizada
pela
Prefeitura
Municipal de Itapira em face de Maria Aparecida de Souza Avancini,
objetivando a condenação da ré ao pagamento dos valores devidos
relativos à contribuição previdenciária de 11% incidente sobre os
valores pagos pelo Município no precatório EP no 9416/2014 -
depositado em 30/08/2017 e levantado em 25/09/2017 (f. 27/30) -,
no montante atualizado de R$ 6.491,53, conforme emenda à inicial de
f. 33/4, bem como a condenação da ré nos ônus da sucumbência.
Julgou-a improcedente a r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003114-60.2018.8.26.0272 -
3
f. 90/5, cujo relatório adoto, condenando o Município ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apela o Município, alegando, em
síntese, que, na ação no 0005718-55.2011.8.26.0272, foi condenado a
pagar à ré as diferenças salariais concernentes à incorporação de horas
extras, e que a ré efetuou o levantamento dos precatórios relativos às
verbas salariais cobradas judicialmente, porém, sem o correspondente
pagamento da contribuição previdenciária devida, no percentual de
11%, nos termos do art. 16-A, da Lei Federal no 10.887/04. Aduz que
as verbas são remuneratórias e não indenizatórias, como
indevidamente entendido pelo Juízo a quo, devendo tais valores ser
incluídos na base de cálculo dos descontos previdenciários, já que,
quando da aposentação, comporão os proventos de aposentadoria ou
pensão, sob pena de ferir o necessário equilíbrio financeiro e atuarial
do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões - FMAP. Requer,
assim, a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente
(f. 96/108).
Contrarrazões à f. 112/24.
É o relatório.
1. Não há que se falar em falta de
interesse de agir, na modalidade inadequação da via eleita, ante a
possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade das formas,
no caso, seja por ausência de prejuízo à parte adversa, seja em
prestígio da ampla defesa e do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003114-60.2018.8.26.0272 -
4
A
alegada
ausência
de
responsabilidade da apelada pelo não pagamento da contribuição
previdenciária também não prospera, já que, no demonstrativo de
cálculo do DEPRE, reproduzido à f. 35, o valor do desconto
previdenciário encontrava-se claramente destacado, constituindo
enriquecimento sem causa o não pagamento da contribuição em
comento. Assim, também deve ser afastada a boa-fé arguida pela
apelada, vez que nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ou seja, não
é dado a ninguém beneficiar-se de sua própria torpeza.
Quanto à necessária contrapartida da
apelante relativa ao pagamento da contribuição patronal, com efeito,
como bem apontado pelo Município (f. 85), a ré não é parte legítima
para levantar tal questão.
2. Cuida-se de ação de cobrança
ajuizada pela Prefeitura Municipal de Itapira objetivando compelir a ré
ao pagamento da contribuição previdenciária de 11% sobre o
montante levantado por meio de ofícios requisitórios expedidos nos
autos do processo no 0005718-55.2011.8.26.0272.
É
incontroverso
que
tanto
os
demonstrativos de débito (f. 31 e 37) quanto o demonstrativo de
cálculo do DEPRE (f. 35) consideraram os descontos concernentes à
alíquota de 11% de contribuição previdenciária.
Não obstante, a apelada, ao requerer,
em 31/08/2017 (f. 36), o levantamento dos valores relativos aos
ofícios requisitórios de no 79/2014 (f. 25) e no 80/2014 (f. 26) -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003114-60.2018.8.26.0272 -
5
expedidos nos autos do processo no 0005718-55.2011.8.26.0272 -,
considerou o valor integral do depósito (R$ 55.937,86 f. 35). Assim,
requereu a expedição de dois mandados de levantamento judicial (f.
36): um no valor de R$ 6.153,16 (f. 27), concernente a 11% de
honorários contratuais sobre o valor integral do depósito, e outro
correspondente à quantia restante do depósito (R$ 49.784,70 f. 29),
em seu favor, ambos com os devidos acréscimos legais, sendo que os
mencionados levantamentos ocorreram em 26/09/2017 (f. 28) e
28/09/2017 (f. 30), sem que houvesse o repasse do valor devido a
título de contribuição previdenciária.
A
incidência
da
contribuição
previdenciária dá-se a partir da ocorrência do fato gerador.
Uma vez que houve o fato gerador,
existe a obrigação de recolhimento, sendo, por essa razão, o
Município parte legítima para cobrar a contribuição em comento não
só por ser o titular de tal verba, por força da repartição constitucional
das receitas tributárias, mas também porque é, por competência
constitucional, o sujeito ativo da contribuição previdenciária de seus
servidores públicos.
Ademais, como bem apontado pela
apelante (f. 101), as verbas remuneratórias não pagas, ainda que
adimplidas com atraso e tão somente por força de decisão judicial -
caso dos autos (f. 9/10 e 15) -, não perdem seu caráter remuneratório,
de modo a não adquirir caráter indenizatório. Por isso, a apuração e o
recolhimento dos descontos obrigatórios, dentre os quais se inclui a
contribuição previdenciária, são devidos, nos termos do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003114-60.2018.8.26.0272 -
6
art. 16-A, da Lei no 10.887/04:
Art. 16-A. A contribuição do Plano de Seguridade do Servidor
Público (PSS), decorrente de valores pagos em cumprimento de
decisão judicial, ainda que derivada de homologação de acordo, será
retida na fonte, no momento do pagamento ao beneficiário ou seu
representante legal, pela instituição financeira responsável pelo
pagamento, por intermédio da quitação da guia de recolhimento
remetida pelo setor de precatórios do Tribunal respectivo, no caso de
pagamento de precatório ou requisição de pequeno valor, ou pela
fonte pagadora, no caso de implantação de rubrica específica em
folha, mediante a aplicação da alíquota de 11% (onze por cento)
sobre o valor pago.
Ressalte-se que a alíquota de 11% de
contribuição previdenciária está prevista no art. 14, caput, da Lei
Municipal no 3.859/06 (f. 76/8), in verbis:
Art. 13 - São fontes do plano de custeio do RPPS as seguintes
receitas:
I - contribuição previdenciária do Município (Prefeitura, Câmara e
Autarquias);
II - contribuição previdenciária dos segurados ativos;
(...)
Art. 14 - As contribuições previdenciárias de que tratam os incisos I e
II do artigo 13 serão de 12,5 % e 11 %, respectivamente, incidentes
sobre a totalidade da remuneração de contribuição. (f. 77; g.m.)
3. Posto isso, dou provimento ao
recurso. Em consequência, inverto os ônus da sucumbência.
Custas ex lege.
COIMBRA SCHMIDT
Relator